Tribunal: TJDFT
Processo: 0004215-21.2017.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Provas. Palavra das vítimas. Fração de aumento pena-base. Dano moral.
1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.
2 - Se as declarações das vítimas, firmes e coerentes entre si, em todas as oportunidades em que ouvidas, não deixam dúvidas de que o réu - que apresenta histórico de comportamento agressivo e machista – agrediu fisicamente as irmãs durante discussão, deve ser mantida a condenação pela contravenção penal de vias de fato.
3 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Aumento que, embora fundamentado, é excessivo, comporta alteração.
4 - Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, fixar indenização mínima a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).
5 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado, deve ser reduzida a indenização.
6 – Apelação provida em parte.